Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-10.2023.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. ART. 241- A ECA. OITIVA INFORMAL DO SUPOSTO MENOR INFRATOR. CONVENCIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FORMADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 25 DESTE TJDFT.
I – A oitiva informal do adolescente pelo Ministério Público, conforme arts. 179 e 180 do ECA, não é pressuposto ou condição de procedibilidade para o oferecimento da representação.
II – Tratando-se de medida administrativa que tem por finalidade precípua auxiliar na formação do convencimento do Ministério Público, caso conclua que os demais elementos são suficientes para o oferecimento da representação, não há que se falar na obrigatoriedade de realização da oitiva informal, segundo jurisprudência uníssona, que deu ensejo à Súmula 25 desta Corte.
III – Recurso provido.